Tribunal: STF
Processo: HC 201809
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    (Petição Protocolo/STF nº 58247/2021).
    Vistos.
    Trata-se de pedido de extensão deduzido em favor de L. V. O. P., no qual se sustenta que estariam presentes as condições para aplicação do disposto no art. 580 do CPP, devendo a decisão por mim proferida nos autos do HC nº 201.809/SP, em que concedi a ordem em relação à paciente C. G. F. A., beneficiar também a ora requerente.
    Requer seja deferido o pedido de extensão do benefício que determinou ao Juízo de primeiro grau a fixação de medida socioeducativa diversa da internação. 
    É o relatório do essencial. Decido.
    Não há que se falar em extensão à requerente dos efeitos da decisão que afastou a medida socioeducativa de internação e determinou a fixação de medida diversa em relação à C. G. F. A.. 
    Como se sabe, a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal pressupõe a identidade de situação jurídica entre o paciente e o agente beneficiado (RHC nº 115.995/PR-Extn, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 5/11/13), o que não ocorre no caso dos autos. 
    Consoante afirmou o ilustre o representante do Ministério Público em primeiro grau, 
    “Ostenta a adolescente (L. V.) passagem na Vara da Infância e da Juventude, tendo sido concedida há um mês remissão pela prática de ato infracional equiparado ao crime de furto (processo nº 1500453-73.2020.8.26.0048, fls.26)”.
    Ao conceder a ordem em favor de C. G. F. A, referi, expressamente, que “ela não possuía passagem na Vara da Infância e da Juventude (edoc 4, fl. 1).”
    Ausente a identidade de situação jurídica, não se legitima a pretendida extensão. Sobre o tema, confira-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal - No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros -, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o ora Agravante e a corré.
    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC nº 145.265/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus.
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, assim como a natureza e quantidade da droga apreendida que evidenciam a gravidade concreta da conduta, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
    3. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Hipótese em que inexiste identidade de situação jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça que revogou a prisão processual de corréu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC nº 155.579/MS Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 17/9/18).
    “Habeas Corpus. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Fuga. Cautelaridade demonstrada. Pedido de extensão. Art. 580 do CPP. Impossibilidade. Ausência de comprovação da similitude entre as situações dos corréus. Ordem denegada. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, legal é a manutenção da prisão preventiva do paciente. Ademais, é da jurisprudência desta Corte o entendimento de que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão (HC 106.816/PE, rel. min. Ellen Gracie, DJe nº 117, publicado em 20.06.2011). Por fim, o pedido de extensão de sentença absolutória de corréu, fundada em que este seria o elo entre o paciente e o fato delituoso, não pode ser atendido em habeas corpus, pois demanda aprofundado exame de fatos e provas, matéria de competência do Tribunal do Júri, que poderá, em tese, estabelecer outra relação entre o paciente e o crime. Ordem denegada”. (HC nº 96.117/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa , DJe de 18/4/13). 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente